Tribunal: TJDFT
Processo: 0710256-10.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. EX-CÔNJUGES. IMÓVEL PARTILHADO. PRESCRIÇÃO. PRAZO INTERROMPIDO. CITAÇÃO VÁLIDA EM OUTRA AÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA ACOLHIDA.
1. De acordo com o art. 206, inc. IV, do Código Civil, prescreve em três anos a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, o que se busca na hipótese, porquanto a autora postula indenização por benfeitorias feitas em imóvel partilhado entre ex-cônjuges.
2. No caso, o termo inicial do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado da ação de partilha que determinou a divisão igualitária do bem. Sucede que houve a interrupção do prazo prescricional, tendo em vista a citação válida do réu na ação de alienação judicial, onde houve inequívoca manifestação da credora na tentativa de reparar o direito violado. Daí, não há falar em prescrição da pretensão, uma vez que a presente demanda foi ajuizada dentro do prazo prescricional trienal.
3. Apelação conhecida e não provida.